Tribunal: TJDFT
Processo: 0724760-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724760-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA TRINDADE DE FREITAS APELADO: HELEN CAROLINA FERREIRA PEREIRA Decisão 1. Apelação cível interposta por Maria Trindade de Freitas contra a decisão interlocutória proferida pela 7a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada e declarou a nulidade da citação da executada, promovendo a devolução do prazo para contestação (ID n. 42167414). 2. Embargos de declaração opostos pela apelante (ID n. 42167420) foram rejeitados (ID n. 42167427). 3. Nas razões recursais de ID n. 42167432, a apelante defende, inicialmente, o cabimento do recurso de apelação sob o fundamento de que a decisão, que acolheu a impugnação, declarou a nulidade da citação e encerrou a fase de cumprimento de sentença, reabrindo a fase de conhecimento. 4. No mérito, alega, em síntese, que a impugnação ao cumprimento de sentença não deve ser acolhida. Ressalta que a citação por AR foi válida, pois o AR foi recebido por terceiros, sem ressalva, em condomínio edilício (CPC, art.248, §4o) e no mesmo endereço indicado na procuração apresentada pela apelada (SIG Quadra 04, no 14, Bloco A, Loja 14, ED. Capital). Acrescenta que a advogada da executada consulta os autos desde maio/2021. 5. Afirma que, em decorrência da validade da citação e das provas apresentadas, foi decretada a revelia da parte ré e foram julgados procedentes os pedidos iniciais com sentença transitada em julgado. 6. Pede o conhecimento do recurso e a reforma da decisão com o prosseguimento do cumprimento de sentença, diante da validade da citação. 7. Subsidiariamente, pede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e o recebimento da apelação como agravo de instrumento. 8. Preparo comprovado (IDs n. 42167433 e n. 42167434) 9. Contrarrazões apresentadas (ID n. 42167440). 10. É o necessário. Decido. 11. O art. 932, III do CPC/2015 impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 12. A apelação foi interposta contra decisão interlocutória, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou nula a citação da executada ocorrida na fase de conhecimento, devolvendo o prazo para contestação (ID n. 42167414). Todavia, nos termos dos arts. 1.009 e 1.015 do CPC, contra sentença cabe apelação e contra decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. 13. A definição de sentença e de decisão interlocutória está prevista nos parágrafos 1o e 2o do art. 203 do CPC: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [grifo na transcrição]. 14. A decisão recorrida destacou que a falha na citação foi suprida em razão do comparecimento da executada aos autos, “cabendo apenas a devolução do prazo para contestação” (ID n. 42167414 - Pág. 2). 15. Portanto, não houve extinção do processo ou de uma fase processual, apenas devolução do prazo para apresentação da defesa da ré que compareceu aos autos espontaneamente. 16. Não há dúvida de que a decisão recorrida é de natureza interlocutória, pois não resolveu o mérito ou colocou fim à fase processual (ID n. 42167414). 17. É necessário, portanto, analisar a possibilidade de conhecimento da apelação como agravo de instrumento, mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 18. A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). 19. Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça permite a fungibilidade entre outras espécies recursais. 20. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto. 21. A interposição de apelação quando o recurso cabível é agravo de instrumento constitui erro grosseiro, que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme decidido por este Tribunal: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL DO APELO INADMITIDO EM SEDE DO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO INTERLOTUTÓRIA PROFERIDA. RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não conhecido o recurso de apelação, é defeso à parte reagitar a matéria nele suscitada por meio de agravo interno manejado contra a decisão que inadmitiu o apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade, na medida em que o agravo interno deve impugnar especificamente as razões postas na decisão agravada que levaram ao não conhecimento do apelo. Agravo interno parcialmente conhecido. 2. Conforme se extrai do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação e cumprimento de sentença. 3. A interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória, dada à clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do apelo por manifesta inadequação da via recursal eleita. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão n.1006302, 20140110068030APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 07/04/2017. Pág.: 255-273).” [grifo na transcrição]. 22. O recurso é inadmissível. Dispositivo 23. Não conheço a apelação interposta por Maria Trindade de Freitas por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). 24. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 25. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 26. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro